Tribunal: TJES
Processo: 5025208-88.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025208-88.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELO DOS SANTOS MARINO
RECORRIDO: ALIANCA ALUGUEIS DU LUCAS LTDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TAXA DE RESERVA SEM INFORMAÇÃO PRÉVIA CLARA. RESSARCIMENTO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais, em ação ajuizada em razão da cobrança de R$900,00 com taxa de reserva de imóvel para locação, sem posterior devolução após desistência do negócio.

2.O autor alegou ausência de informação clara sobre a cobrança e requereu devolução em dobro e reparação moral. A sentença de primeiro grau rejeitou ambos os pedidos.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança da taxa de reserva de imóvel, sem informação prévia clara ao consumidor, configura prática abusiva e enseja a repetição do indébito em dobro; e (ii) saber se a não devolução do valor pago configura dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Incide a legislação consumerista, sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora por falhas na prestação do serviço (CDC, art. 14, §3º).

4.A cobrança da taxa de reserva, sem comprovação de prévia ciência do consumidor, caracteriza prática abusiva, conforme os arts. 6º, III, 39, V, e 51, IV, do CDC.

5.Não houve prova de que o autor foi informado, de forma clara e inequívoca, sobre a não devolução em caso de desistência, tampouco contrato que previsse tal cláusula.

6.Presentes os requisitos legais para aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC: cobrança indevida sem engano justificável, impondo-se a devolução em dobro.

7.A retenção indevida do valor, embora ilícita, não caracteriza dano moral, por não afetar direito da personalidade nem ultrapassar os limites do mero aborrecimento.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para condenar a requerida à devolução, em dobro, da quantia paga a título de taxa de reserva, corrigida monetariamente desde o desembolso e com juros legais a contar da citação.

Tese de julgamento:
“1. É abusiva a cobrança de taxa de reserva de imóvel sem informação prévia clara ao consumidor, ensejando a devolução em dobro do valor pago. 2. A retenção indevida de valores, sem extrapolar os limites do mero aborrecimento, não configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 406; CDC, arts. 6º, III, 14, §3º, 39, V, 42, parágrafo único, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, Recurso Inominado nº 0013556-50.2017.8.16.0035, Rel. Juíza Melissa de Azevedo Olivas, 1ª Turma Recursal, j. 26.03.2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5025208-88.2023.8.08.0035

RECORRENTE: ANGELO DOS SANTOS MARINO

RECORRIDA: ALIANÇA ALUGUÉIS DU LUCA LTDA-EPP

JUÍZA SENTENCIANTE: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TAXA DE RESERVA SEM INFORMAÇÃO PRÉVIA CLARA. RESSARCIMENTO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais, em ação ajuizada em razão da cobrança de R$900,00 com taxa de reserva de imóvel para locação, sem posterior devolução após desistência do negócio.

2.O autor alegou ausência de informação clara sobre a cobrança e requereu devolução em dobro e reparação moral. A sentença de primeiro grau rejeitou ambos os pedidos.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança da taxa de reserva de imóvel, sem informação prévia clara ao consumidor, configura prática abusiva e enseja a repetição do indébito em dobro; e (ii) saber se a não devolução do valor pago configura dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Incide a legislação consumerista, sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora por falhas na prestação do serviço (CDC, art. 14, §3º).

4.A cobrança da taxa de reserva, sem comprovação de prévia ciência do consumidor, caracteriza prática abusiva, conforme os arts. 6º, III, 39, V, e 51, IV, do CDC.

5.Não houve prova de que o autor foi informado, de forma clara e inequívoca, sobre a não devolução em caso de desistência, tampouco contrato que previsse tal cláusula.

6.Presentes os requisitos legais para aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC: cobrança indevida sem engano justificável, impondo-se a devolução em dobro.

7.A retenção indevida do valor, embora ilícita, não caracteriza dano moral, por não afetar direito da personalidade nem ultrapassar os limites do mero aborrecimento.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para condenar a requerida à devolução, em dobro, da quantia paga a título de taxa de reserva, corrigida monetariamente desde o desembolso e com juros legais a contar da citação.

Tese de julgamento:
“1. É abusiva a cobrança de taxa de reserva de imóvel sem informação prévia clara ao consumidor, ensejando a devolução em dobro do valor pago. 2. A retenção indevida de valores, sem extrapolar os limites do mero aborrecimento, não configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 406; CDC, arts. 6º, III, 14, §3º, 39, V, 42, parágrafo único, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, Recurso Inominado nº 0013556-50.2017.8.16.0035, Rel. Juíza Melissa de Azevedo Olivas, 1ª Turma Recursal, j. 26.03.2019.

.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Repetição de Indébito c/c Reparação por Danos Morais
, ajuizada por A
NGELO DOS SANTOS MARINO
em face de
ALIANÇA ALUGUÉIS DU LUCAS LTDA - EPP
, na qual o autor narra, em síntese, que, ao buscar imóveis para locação, interessou-se por um anunciado pela imobiliária requerida. Durante as tratativas, foi-lhe solicitado o pagamento de R$900,00 (novecentos reais), a título de taxa de reserva do imóvel, com a promessa de que este não seria oferecido a terceiros.

Aduz que, sem conhecer a validade da referida cobrança, efetuou o pagamento de boa-fé. Contudo, ao desistir do negócio, a requerida recusou-se a restituir o valor. Postula, ao final, a devolução em dobro da quantia paga e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Após regular instrução, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais (ID 9674245).

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 9674248), alegando, preliminarmente, violação ao princípio do devido processo legal, em razão da prolação da sentença antes do término do prazo para apresentação da contestação, bem como nulidade por sentença citra petita (vício na fundamentação). No mérito, reitera a tese de abusividade da cobrança da taxa de reserva, requerendo a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Nas contrarrazões (ID 9674251), a recorrida impugnou, preliminarmente, o pedido de justiça gratuita. No mérito, defendeu a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo regular, conforme comprovantes de IDs. 10291750 e 10291751.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

De início, registro a perda do objeto da preliminar de impugnação ao pedido da justiça gratuita, ante o indeferimento do benefício e regular recolhimento do preparo.

Em sequência,
rejeito
a alegação de nulidade da sentença. Conforme o Termo de Audiência (ID 9674244), o autor declarou expressamente não ter outras provas a produzir. Ademais, o recorrente nem sequer detém interesse recursal sobre o ponto, na medida em que cabia à requerida questionar a prolação da sentença antes do prazo concedido para apresentação de defesa, caso entendesse que foi prejudicada, o que não ocorreu.

No tocante ao alegado vício de fundamentação, não assiste razão ao recorrente. O magistrado não está obrigado a enfrentar todos os argumentos expendidos pelas partes, mas sim aqueles que considerar relevantes para a solução da controvérsia, conforme o princípio do livre convencimento motivado (art. 489, §1º, IV, do CPC). No caso, a sentença apresenta fundamentação suficiente, não se verificando vício a ser sanado.

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito. A sentença merece
reforma parcial.

A controvérsia reside na legalidade da cobrança da denominada “taxa de reserva”, no valor de R$900,00, que teria sido exigida como garantia de que o imóvel não seria oferecido a outros interessados durante as negociações.

Trata-se de relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora pelos danos eventualmente causados, conforme disposto no art. 14, §3º, do CDC.

Com a devida vênia ao entendimento da julgadora de primeiro grau, entendo que a cobrança da referida taxa é abusiva, conforme previsto nos arts. 39, V, e 51, IV, do CDC.

O art. 6º, III, do CDC assegura ao consumidor o direito à informação adequada e clara sobre os produtos e serviços ofertados. Tal dever implica transparência quanto à existência de encargos, seus valores, condições de exigibilidade e consequências em caso de inadimplemento ou desistência.

No caso dos autos, não há qualquer comprovação de que o autor tenha sido previamente informado, de maneira clara e inequívoca, sobre as condições da cobrança da taxa de reserva, tampouco sobre eventual não devolução em caso de desistência.

Ressalte-se que a requerida, em audiência, pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID 9674244), não trazendo aos autos qualquer prova quanto à ciência do consumidor acerca da cobrança, tampouco contrato ou documento que previsse essa cláusula.

Trata-se, portanto, de encargo imposto unilateralmente, sem base contratual clara, e que onera excessivamente o consumidor, caracterizando prática abusiva.

No mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS COMERCIAIS.
COBRANÇA DE TAXA DE RESERVA DE IMÓVEL. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RESTITUIÇÃO DEVIDA.
RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA. IMPOSSIBILIDADEDE DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO LOCATÁRIO. CIÊNCIA DA DIVISÃO DOS GASTOS COM LUZ E ÁGUA. MULTA QUE NÃO SE MOSTRA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0013556-50.2017.8.16.0035 - São José dos Pinhais- Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - J. 26.03.2019) (destaquei).

Diante da falha na prestação do serviço, do descumprimento do dever de informação e da violação à boa-fé objetiva,
impõe-se o ressarcimento do valor pago, na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que presente a cobrança indevida, sem engano justificável
.

Por outro lado, quanto ao pedido de indenização por
danos morais
, entendo que não restou configurada ofensa a direito de personalidade. A retenção indevida de valores, embora ilícita, não extrapolou os limites do mero aborrecimento, inexistindo nos autos comprovação de efetivo abalo à esfera extrapatrimonial do recorrente, razão pela qual a improcedência merece ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
, para condenar a requerida à devolução, em dobro, do valor de R$ 900,00 pago a título de taxa de reserva, corrigido monetariamente desde o desembolso e com juros legais a contar da citação, nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Mantenho, no mais, a sentença.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, ante o parcial provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)